Tribunal: STF
Processo: RE 85399
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETARIOS DE
VEICULOS AUTOMOTORES. ESTATUIDO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS A
TERCEIROS, NÃO ALCANCA O PRÓPRIO BENEFICIARIO OU SEUS BENEFICIARIOS
EM CASO DE MORTE.
PRECEDENTES .
RE CONHECIDO E PROVIDO.